Tribunal: TJBA
Processo: 8007728-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007728-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GABRIELLA PITON SANTOS

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
MARIA QUINTAS RADEL

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. TEMA 784, DO STF. DECISÃO EM SUSPENSÃO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos por candidata aprovada fora do número de vagas em concurso público da EMBASA, contra acórdão que rejeitou embargos anteriores e manteve decisão que negou provimento a agravo de instrumento em ação ordinária, na qual se pleiteava nomeação e posse sob alegação de preterição decorrente da contratação de terceirizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer preterição da candidata em razão da contratação de terceirizados; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação da jurisprudência do STF e do STJ invocada pela embargante; e (iii) determinar se a decisão proferida na Suspensão de Liminar nº 1.816/BA impõe a modificação do entendimento adotado no julgamento do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada a controvérsia, analisando as provas produzidas à luz do Tema 784 da repercussão geral do STF e concluindo que a aprovação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito, ausente demonstração de preterição arbitrária e imotivada.

4. A simples contratação de terceirizados ou temporários não configura, por si só, quebra da ordem classificatória do concurso, por se tratar de hipótese admitida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, sobretudo quando inexistente prova de identidade de funções e de lotação compatível com a posição da embargante.

5. A decisão proferida na Suspensão de Liminar n.º 1.816/BA não possui efeito vinculante nem retroativo, tampouco altera a tese firmada pelo STF no Tema 784, não sendo apta a modificar o julgamento anteriormente proferido.

6. A alegação de omissão quanto à análise de documentos e precedentes já foi objeto de embargos anteriores, revelando tentativa de rediscussão do mérito e uso inadequado da via aclaratória, com caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

Tese de julgamento
:

1. A aprovação em concurso público fora do número de vagas previstas no edital gera mera expectativa de direito, convertendo-se em direito subjetivo à nomeação apenas nas hipóteses excepcionais fixadas pelo STF, no Tema 784.

2. Embargos de declaração utilizados para rediscutir matéria já decidida configuram caráter protelatório e autorizam a aplicação de multa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, ED nº 8015418-50.2025.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Câmara Cível, pub. 25.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.º
8007728-67.2025.8.05.0001.EDCiv
, em que figuram como embargante
GABRIELLA PITON SANTOS
e embargada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A – EMBASA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração oposto
s, nos termos do voto do Relator.

Salvador, dataa registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator